Tribunal: STJ
Processo: 1522964-39.2022.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2585512 - SP (2024/0077762-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: MARIANE ALVES QUILIS
ADVOGADO
: EDUARDO BORGES TARTARI - SP341998
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao agravo
regimental, sob alegação de obscuridade quanto à aplicação de entendimento do
Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em
obscuridade ao aplicar ou não o entendimento do Supremo Tribunal Federal, justificando
a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada não apresentou obscuridade, contradição ou omissão, tendo
fundamentado adequadamente a negativa de provimento ao agravo regimental.
4. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão, mas apenas
à correção de vícios específicos, o que não se verifica no caso.
5. A irresignação do embargante se resume a mero inconformismo com o resultado
desfavorável, não havendo justificativa para a oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da
decisão, mas apenas à correção de vícios específicos. 2. A ausência de obscuridade,
contradição ou omissão na decisão embargada justifica a rejeição dos embargos de
declaração".
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.521.906/DF, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA48139873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 56e70f4c-c2f5-49cb-8dfa-9146662a6f9e

Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06.08.2024; STJ, EDcl no AgRg no HC
792.345/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08.08.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48139873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 56e70f4c-c2f5-49cb-8dfa-9146662a6f9e

EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2585512 - SP (2024/0077762-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: MARIANE ALVES QUILIS
ADVOGADO
: EDUARDO BORGES TARTARI - SP341998
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao agravo
regimental, sob alegação de obscuridade quanto à aplicação de entendimento do
Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em
obscuridade ao aplicar ou não o entendimento do Supremo Tribunal Federal, justificando
a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada não apresentou obscuridade, contradição ou omissão, tendo
fundamentado adequadamente a negativa de provimento ao agravo regimental.
4. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão, mas apenas
à correção de vícios específicos, o que não se verifica no caso.
5. A irresignação do embargante se resume a mero inconformismo com o resultado
desfavorável, não havendo justificativa para a oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA48139881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:25
Código de Controle do Documento: bff00f14-ac73-4cb7-9de9-1c4031a9f5f1

6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da
decisão, mas apenas à correção de vícios específicos. 2. A ausência de obscuridade,
contradição ou omissão na decisão embargada justifica a rejeição dos embargos de
declaração".
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.521.906/DF, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06.08.2024; STJ, EDcl no AgRg no HC
792.345/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08.08.2023.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIANE ALVES QUILIS
em face de decisão que negou provimento ao agravo regimental, eis que o agravante não
trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática.
Nas razões dos aclaratórios (fls. 749-754), o embargante aponta obscuridade
quanto à aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Habeas Corpus 143.641 – SP ao caso vertente.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.
Inicialmente, cumpre salientar que são cabíveis embargos declaratórios
quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a
ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material,
consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível,
excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.
A decisão que negou provimento ao agravo regimental não incorreu no vício
apontado, tendo concluído, fundamentadamente, que o embargante deixou de infirmar,
de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para
negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, a Súmula n. 7 do STJ e a ausência de
comprovação adequada da divergência.
Documento eletrônico VDA48139881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:25
Código de Controle do Documento: bff00f14-ac73-4cb7-9de9-1c4031a9f5f1

Assim, a irresignação do embargante se resume ao seu mero inconformismo
com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que
justifique a oposição dos embargos de declaração, os quais se prestam apenas a sanar
eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
Em diretriz coincidente, colaciono precedentes dessa Corte Superior de Justiça:
“PENAL.
PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
ALEGADA
CONTRADIÇÃO.
REVISÃO DO JULGADO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
I - Os embargos de declaração possuem fundamentação
vinculada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão a ser sanada ou, ainda, erro material a ser corrigido na decisão
impugnada. Não constituem, pois, recurso de revisão do objeto
discutido nos autos.
II - A contradição que justifica a oposição de embargos de
declaração é a existente entre os elementos que compõem a decisão
judicial e, não, quanto ao resultado, diverso do pretendido pela parte.
III - Não vislumbrada qualquer contradição ou outro vício a
ser sanado. O embargante pretende, em verdade, a rediscussão do
mérito, o que não é possível em sede de aclaratórios. Embargos de
declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.906/DF, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
6/8/2024
.)
16/8/2024

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERA
PRETENSÃO
DE
REVISÃO
DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir
omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no
julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero
inconformismo da parte.
(...) 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o
enfrentamento de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de
prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg no HC n. 792.345/PB, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/8/2023
15/8/2023

Ante o exposto,

.
rejeito os embargos declaratórios
Documento eletrônico VDA48139881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:25
Código de Controle do Documento: bff00f14-ac73-4cb7-9de9-1c4031a9f5f1

É o voto.
Documento eletrônico VDA48139881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:25
Código de Controle do Documento: bff00f14-ac73-4cb7-9de9-1c4031a9f5f1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no
Número Registro: 2024/0077762-4
AREsp 2.585.512 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15229643920228260228 15229643920228260228249112022
1522964392022826022850000 249112022
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIANE ALVES QUILIS
ADVOGADO
: EDUARDO BORGES TARTARI - SP341998
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ANDERSON RODRIGO GIMENES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARIANE ALVES QUILIS
ADVOGADO
: EDUARDO BORGES TARTARI - SP341998
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224515532050<245=04@
2024/0077762-4 - AREsp 2585512 Petição : 2024/0100503-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48128444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:26:10
Código de Controle do Documento: 3B3A63B9-238A-40F3-9546-B4F486545A08